Tribunal: STF
Processo: ARE 1579450
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 278 DO CPC. ASSOCIAÇÃO. ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. 1. - O art. 279 do CPC estabelece que "É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir", havendo previsão no 51° no sentido de que "Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado". O parágrafo segundo estabelece que "A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou à inexistência de prejuízo". 2. - No caso, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se no recurso no sentido de que "não houve intimação do membro do Ministério Público de singela instância... Não obstante isso... tal falha não redunda em nulidade do feito quando não trouxe prejuízo para a parte..." (f. 183vº). Alegação de nulidade rejeitada. 3. - O art. 5°, inc. XXI, da Constituição Federal estabelece que "as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente". Sobre tal preceptivo, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso extraordinário com repercussão geral, assentou que "encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados" (RE 573232, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Mia MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 18-09-2014 PUBLIC 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001). Tal orientação, contudo, tem aplicação em relação aos direitos meramente individuais, mas não em relação aos direitos coletivos lato senso (difusos e coletivos stricto sensu). 4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que "As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, amando na defesa de interesses e s e em nome alheio" (AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). 5. - No caso, a autora é uma associação de pais dos surdos e outras deficiências e, dentre as pretensões formuladas, foram formulados pedidos para que o banco réu apresente "plano de adequação das instalações físicas da agência em questão" e para que ele, requerido, seja condenado à "obrigação de fazer, consistente em implementar definitivamente as adequações necessárias de modo a garantir a cessibilidade". Tais pretensões apresentam caráter transindividual, restando afastada a necessidade de autorização específica para a propositura da demanda coletiva. O caso é de legitimidade extraordinária ad causam ativa da associação autora para a demanda proposta contra o réu. 6. - Recurso provido. Legitimidade ad causam ativa da apelante reconhecida” (eDOC 25 – ID: fabb885b, p. 4-6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º XXI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de legitimidade ativa da associação recorrida para atuar no feito, sob o fundamento de que as entidades associativas representam judicialmente apenas seus filiados que expressamente a autorizam para tanto.



    Alega-se que: 1) a entidade associativa só representa, em juízo, pessoas vinculadas ao seu quadro associativo; 2) para adequada representação de seus associados, a entidade associativa deve apresentar, já com a petição Inicial, autorizações específicas para o ajuizamento da demanda coletiva; 3) a sentença coletiva de procedência somente pode ser executada pelos associados que expressamente autorizaram o ajuizamento da demanda coletiva; e, 4) em eventual liquidação e/ou cumprimento de sentença, somente se admite a participação dos associados que, na fase cognitiva, autorizaram o ajuizamento da ação (eDOC 40 – ID: ce50495d, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 499 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente: 



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” (RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2017)  



    No precedente acima, debate-se a hipótese de propositura de ação coletiva movida sob o rito ordinário. Nessas situações, a prévia filiação e autorização são exigidas, posto tratar-se de hipótese de representação processual por parte da associação.



    Na espécie, contudo, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a pretensão apresentada pela associação autora possui caráter transindividual, tratando-se, pois, de ação civil pública, restando afastada a necessidade de autorização específica para a propositura da demanda coletiva, posto configurar hipótese de legitimidade extraordinária por substituição processual. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS interpôs apelação em face da respeitável sentença de fls. 104-6, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória — Comarca da Capital nos autos da "ação civil pública" proposta por ela contra BANCO ITAÚ S. A., que, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ad causam ativa, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC. 



    Nas razões do recurso (fls. 109-20) alegou a apelante, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público; 2) é parte legítima para a demanda; 3) "é desnecessária autorização para ajuizamento da ação, visto que o pedido abrange interesses transindividuais, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato" (fl. 116); e 4) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é indevida.



    (...)



    O recurso deve ser provido. 



    A alegação de nulidade processual em razão da ausência de o Ministério Público não merece prosperar. 



    (...)



    No caso, a douta Procuradora de Justiça manifestou-se no recurso no sentido de que "não houve intimação do membro do Ministério Público de singela instância... Não obstante isso... tal falha não redunda em nulidade do feito quando não trouxe prejuízo para a parte..." (fl. 183v°). 



    O art. 5°, inc. XXI, da Constituição Federal estabelece que "as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente". O destaque em negrito é de minha autoria.



    (...)



    Tal orientação, contudo, tem aplicação em relação aos direitos meramente individuais, mas não em relação aos direitos coletivos lato sensu (difusos e coletivos sido sensu). Por sinal, sobre isso o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que 'As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de rito ordinário, as quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio" (AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, Dje 28/08/2019).



    No caso, a autora é uma associação de pais e amigos dos surdos e outras deficiências e, dentre as pretensões formuladas, foram formulados pedidos para que o banco réu apresente "plano de adequação das instalações físicas da agência em questão" e para que ele, requerido, seja condenado à "obrigação de fazer, consistente em implementar definitivamente as adequações necessárias de modo a garantir a acessibilidade". Tais pretensões apresentam caráter transindividual, restando afastada a necessidade de autorização específica para a propositura da demanda coletiva. O caso, na verdade, é de legitimidade extraordinária ad causam ativa da associação autora para a demanda proposta contra o réu.



    Por fim, saliento que a causa não está madura para julgamento, havendo necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual este egrégio Tribunal de Justiça não pode, neste momento, avançar sobre o mérito da demanda proposta” (eDOC 25 – ID: fabb885b)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere ao enquadramento da demanda nas hipóteses de cabimento de ação civil público previstas no art. 1º da Lei nº 7.347/1985, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria” (RE 1447973 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1414992 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.03.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente